Tribunal: TJBA
Processo: 0506677-35.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506677-35.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE LUIZ GONZAGA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. ART. 485, INC. III DO CPC. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa face do montante executado, com base no art. 485, inc. III, do CPC. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito; (ii) avaliar o cabimento recursal; (iii) analisar anulação da sentença primeva, com consequente retorno dos autos à origem. III. Razões de Decidir: 3. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito. 5. Desse modo, tendo o exequente restado inerte, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. III do CPC. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. IV. Dispositivo e Tese Recurso do Ente Público exequente conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. verificada intimação pessoal do exequente 2. Mantida sentença vergastada em todos os seus termos. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0506677-35.2018.8.05.0004, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e apelado, JOSÉ LUIZ GONZAGA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11